Tribunal: TJDFT
Processo: 0706379-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS RÉUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO DE UM RÉU. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. INVIABILIDADE. UM SEXTO DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Aplica-se a absolvição imprópria com aplicação de medida de segurança em caso de inimputabilidade do réu, quando devidamente comprovada por meio de laudo técnico oficial, o que não ocorreu no presente processo, pois o laudo juntado pela Defesa se refere a fato ocorrido um ano antes ao destes autos, que concluiu que o réu, naquela ocasião específica, não tinha capacidade de entendimento e autodeterminação em razão da combinação de três fatores: intoxicação aguda por substâncias psicoativas, psicose retratada pela genitora à época daqueles fatos e o acometimento de retardo mental leve.

2. As consequências do crime de roubo são desfavoráveis ao réu, pois, o abalo psicológico das vítimas, a ponto de causar reflexos relevantes em suas atividades e alterações em suas rotinas, constitui circunstância danosa do delito que não é ínsita ao tipo penal do roubo, autorizando a elevação da pena-base acima do mínimo legal ante a circunstância judicial desfavorável.

3. Recursos desprovidos.